Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. FORO COMPETENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SÚMULA 383 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do artigo 53, I e II do Código de Processo Civil, a competência para julgamento da ação de dissolução de união estável é do foro de domicílio do guardião de filho incapaz, bem como a do foro do domicílio do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos.

2. A Súmula 383 STJ estabelece: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”

3. Considerando que incumbe ao Magistrado dirigir o processo (art. 139, CPC), tem ele o poder-dever de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, bem como resguardar o melhor interesse de menor envolvida na demanda judicial.

4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitante.